Tribunal: STF
Processo: Rcl 50959
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida cautelar ajuizada por Wilson Miranda Lima, Governador do Estado do Amazonas, buscando garantir a autoridade do acórdão que referendou a medida liminar deferida na ADPF 848/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Sustenta o requerente, em suma, a ilegalidade de seu indiciamento por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19, à época em funcionamento, por supostos crimes comuns e de responsabilidade relacionados aos seus atos de governo naquela unidade federativa.



    Inicialmente, o reclamante expõe que:



    “No curso da CPI DA PANDEMIA, o reclamante, na condição de Governador do Estado do Amazonas, foi convocado contra legem e contra constitutionem a ‘comparecer pessoalmente’ em data de 10/06/2021 perante aquele órgão de investigação parlamentar para prestar contas sobre sua gestão à frente daquela Unidade Federativa no combate à pandemia do novo Coronavírus (SARS-CoV2). 



    Naquela oportunidade, o advogado signatário impetrou habeas corpus preventivo em favor do reclamante perante esse col. Supremo Tribunal Federal (HC nº 202.940/DF –- doc. 05) objetivando haver dessa Suprema Corte o reconhecimento e a declaração de que:



    i) a convocação do paciente (ora reclamante) WILSON MIRANDA LIMA, na qualidade de Governador do Estado do Amazonas, pela referida CPI, constituía ato inconstitucional e abusivo (MS nº 31.689/DF-MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), pois de todo afrontoso às cláusulas pétreas da forma federativa do Estado e da separação de poderes, consubstanciando, ademais, violação de princípios constitucionais sensíveis relacionados à regra da não intervenção federal nos Estados, salvo nos casos excepcionais estabelecidos na Carta Magna, entre os quais não se enquadra investigação e convocação de Chefes de Executivos estaduais por Comissões Parlamentares de Inquérito instauradas pelo Congresso Nacional; ou, quando não, 



    ii) se juridicamente possível fosse a investigação e convocação de Governador de Estado por Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada por órgão do Congresso Nacional, a convocação dirigida ao paciente (ora reclamante), no caso concreto daquela impetração, não poderia ter o efeito de compeli-lo a comparecer compulsoriamente a sessão da aludida CPI DA PANDEMIA para ‘prestar esclarecimentos’ sobre fatos que estão sendo objeto de investigações criminais que o envolvem perante a Corte Especial do eg. Superior Tribunal de Justiça, onde ele detém foro constitucional por prerrogativa de função (art. 105, I, ‘a’, da Constituição Federal), salvo com grave violação ao seu direito à não autoincriminação que, na jurisprudência dessa col. Suprema Corte, ‘abrange a faculdade de comparecer ao ato, ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento’ (HC nº 171.438/DF e HC nº 171.628/DF, ambos relatados pelo eminente Ministro GILMAR MENDES, nos quais se fez referência ao precedente assentado pelo Plenário sobre a proibição de conduções coercitivas de investigados (ADPFs nºs 395/DF e 444/DF); ou, quando não, 



    iii) fosse possível investigar, convocar Governador de Estado e compeli-lo a comparecer compulsoriamente a sessão de CPI instaurada por órgão do Congresso Nacional para prestar declarações sobre fatos que são objeto de investigações criminais em face dele, fazendo-se tábula rasa das cláusulas pétreas da forma federativa do Estado e da separação de poderes, bem como da regra constitucional da não intervenção da União nos Estados (item i, supra) e fazendo-se tábula rasa do direito que o investigado tem de não ser obrigado a comparecer ao ato objeto de convocação daquela natureza como expressão do direito à não autoincriminação (item ii, supra), ainda assim remanesceria incólume o direito ao silêncio, vale dizer, o direito de o paciente não responder a indagações sobre as matérias que são objeto de investigações criminais e de não ser indagado sobre elas como tática perversa de exposição e execração do convocado, como se tornou prática cruel e corriqueira em CPIs do Congresso Nacional (v., inter plures, Medida Cautelar no HC nº 134.983/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    [...]



    Com efeito, por força dessa decisão proferida por essa Suprema Corte na ADPF nº 848/DF com eficácia erga omnes e efeito vinculante relativamente aos órgãos do Poder Público, prosseguiram os trabalhos da CPI DA PANDEMIA sem que os Governadores dos Estados pudessem ser convocados ou investigados por aquele órgão de investigação parlamentar do Senado Federal com relação às suas gestões no âmbito de suas respectivas unidades federativas. 



    Mas, como se viu ao longo dos trabalhos da referida CPI, este órgão de investigação parlamentar do Senado Federal não cumpriu o que decidido por essa Suprema Corte, como se verifica da afrontosa investigação e do consequente indiciamento do ora reclamante no relatório final daquele órgão parlamentar (doc. 02) por fatos relacionados à sua gestão como Governador do Estado do Amazonas no enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (SARSCoV2)” (doc. eletrônico 1, fls. 3-5, grifos no original).



    Na sequência, aduz que



    “Especificamente quanto à postura do Senador EDUARDO BRAGA, a imprensa em geral a criticou, tendo tal postura gerado grande desconforto e perplexidade no âmbito do próprio ‘Grupo dos 7’, como registram as matérias jornalísticas acostadas a esta reclamação (docs. 08 e 09), com destaque para as entrevistas em vídeo concedidas pelo ilustre Vice-Presidente da CPI DA PANDEMIA, Senador RANDOLFE RODRIGUES, que, expressando a sua convicção e a do Relator daquele órgão parlamentar de investigação do Senado Federal, declarou que o posicionamento do Senador EDUARDO BRAGA afrontava o acórdão proferido por esse col. Supremo Tribunal Federal no Referendo da Medida Cautelar na ADPF nº 848/DF, de que foi Relatora a eminente Ministra ROSA WEBER, em que se decidiu com efeito erga omnes e eficácia vinculante que as CPIs do Congresso Nacional não têm poderes constitucionais para convocar, investigar e indiciar Governadores de Estado relativamente às suas gestões à frente de suas respectivas unidades federativas (v. vídeos anexos). 



    Veja-se, a propósito, o teor da degravação das referidas entrevistas concedidas pelo eminente Vice-Presidente da CPI DA PANDEMIA, Senador RANDOLFE RODRIGUES, sobre a proposta de indiciamento do Governador do Estado do Amazonas WILSON MIRANDA LIMA no relatório final daquele órgão de investigação parlamentar:



    [...]



    Ora, com relação à impossibilidade jurídica de investigar-se, convocar-se e indiciar-se Governador de Estado por CPI instaurada pelo Congresso Nacional, em violação do pacto federativo e do princípio da separação de poderes, bem como em infringência dos princípios sensíveis que compõem a regra constitucional da não intervenção da União nos Estados Federados, essa Suprema Corte, antes do julgamento consubstanciado no acórdão paradigma proferido na ADPF nº 848/DF, examinando situação semelhante à versada na presente reclamação, concedeu medida liminar a Governador de Estado para assegurar-lhe, como ato legítimo, a recusa a comparecer a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investigava fatos relacionados a duas operações policiais que envolviam o impetrante (MC em MS nº 31.689/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 21/11/2012). 



    Relembre-se que, para assim decidir, destacou o eminente Ministro Relator daquele writ que se estava diante da necessidade de preservarem-se ‘princípios caros da República Federativa do Brasil’, sendo certo que ‘a interpretação sistemática do Texto Maior conduz a afastar-se a possibilidade de comissão parlamentar de inquérito, atuando com os poderes inerentes aos órgãos do Judiciário, vir a convocar, quer como testemunha, quer como investigado, Governador’. 



    Concluiu que essa impossibilidade jurídico-constitucional se devia ao fato de que ‘os Estados, formando a união indissolúvel referida no artigo 1º da Constituição Federal, gozam de autonomia e esta apenas é flexibilizada mediante preceito da própria Carta de 1988’” (doc. eletrônico 1, fls. 10-15, grifos no original).



    Acrescenta, adiante, o seguinte:



    “Não há negar, o caso consubstanciado no mandado de segurança em comento guarda muita semelhança com o caso da presente reclamação: o ato de investigação e de indiciamento do Governador WILSON MIRANDA LIMA, ora reclamante, pela mesma CPI DA PANDEMIA, foi praticado no âmbito da aprovação do relatório final daquele órgão de investigação parlamentar do Senado Federal (26/10/2021), e, além de ter extrapolado os limites de suas atribuições constitucionais, afrontou a autoridade e a eficácia da decisão proferida por esse col. STF no Referendo na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 848/DF (Rel. Min. ROSA WEBER), cuja inteligência foi assim sintetizada pelo eminente Ministro GILMAR MENDES, ao referendar o voto da eminente Ministra Relatora: ‘A vedação para que a CPI em questão investigue assuntos relacionados à realidade político-administrativa dos Estados-membros, e a correlata impossibilidade jurídica da convocação de Governadores para depor na condição de testemunha ou de investigado, dá-se com fundamento na autonomia política dos entes federados (art. 1º c/c art. 18, CF/88)’.



    E agora, como se vem demonstrando, o ato inconstitucional e abusivo praticado pela CPI DA PANDEMIA está sendo usado, nos termos dos ‘encaminhamentos’ constantes do Capítulo 14, iii, do seu Relatório Final, para instigar órgãos e entes públicos federais e estaduais a instaurar procedimentos e processos contra o ora reclamante, como se verifica da atuação da ‘Frente Parlamentar Observatório da Pandemia de Covid-19’ instituída pela Resolução do Senado Federal nº 31/2021 para implementar as deliberações daquele órgão de investigação parlamentar e que tem à frente, como mencionado anteriormente, os ilustres Senadores da República OMAR AZIZ e RANDOLFE RODRIGUES. Sendo esse o contexto inequívoco dos autos, verificando-se que a CPI DA PANDEMIA não só violou direitos e garantias constitucionais, mas afrontou decisão proferida por esse col. 



    Supremo Tribunal Federal no multirreferido Referendo na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 848/DF (Rel. Min. ROSA WEBER), e considerando-se que, apesar do referido órgão de investigação parlamentar ter sido extinto com a aprovação do relatório em que contido o ato reclamado, não seria razoável imaginar que estando operante o referido ato não dispusesse o reclamante de ação (remédio jurídico) para obstar os seus efeitos resultantes da frontal violação à Constituição. 



    Afinal, incide no caso o direito à proteção jurisdicional (muitas vezes denominado de proteção judicial efetiva em precedentes dessa Suprema Corte) consubstanciado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sendo certo que os efeitos do ato reclamado, praticado por órgão do Senado Federal, em seu nome, estão sendo implementados e fiscalizados pela ‘Frente Parlamentar Observatório da Pandemia de Covid-19’ instituída pela Resolução do Senado Federal nº 31/2021” (doc. eletrônico 1, fls. 16-17).



    Forte nessas razões, o reclamante, ao final, requer seja 



    “[...] julgada procedente a presente reclamação para cassar-se o ato reclamado por haver exorbitado da decisão proferida por esse col. Supremo Tribunal Federal no multirreferido Referendo na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 848/DF (Rel. Min. ROSA WEBER) ao investigar e indiciar o Governador WILSON MIRANDA LIMA por supostos crimes comuns e de responsabilidade relacionados à sua gestão no enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (SARS-CoV2), num contexto em que ‘As Comissões Parlamentares de Inquérito, sejam da Câmara dos Deputados, sejam do Senado Federal ou do próprio Congresso Nacional, devem absoluto respeito à separação de poderes, ao princípio federativo, e, consequentemente, à autonomia dos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, cujas gestões da coisa pública devem ser fiscalizadas pelos respectivos legislativos’ (Medida Cautelar em Mandado de Segurança nº 38.289/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe nº 231, de 23/11/2021)” (doc. eletrônico 1, fl. 19).



    Em 17 de dezembro de 2021, indeferi a medida cautelar requerida por considerar ausentes os requisitos necessários para sua concessão (doc. eletrônico 16).



    O Presidente da Frente Parlamentar Observatório da Pandemia Covid-19 prestou informações (doc. eletrônico 19).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido do não conhecimento da reclamação (doc. eletrônico 22). 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, relembro que a reclamação constitucional perante o STF é cabível “para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões” (grifei), nos termos do art. 102, I, l, da Constituição. Idêntica é a dicção do art. 156, caput, do Regimento Interno desta Corte. O citado remédio processual pode ser empregado também para assegurar a “observância de enunciado de súmula vinculante” (grifei), assim como de julgado proferido em controle concentrado de constitucionalidade, a teor do art. 988, III, do CPC/2015.



    Ademais, rememorando a jurisprudência concernente às reclamações, verifico que estas somente podem prosperar se houver aderência estrita do quanto nelas alegado e a decisão invocada como paradigma. Confira-se:



    “[...] os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, grifei). 



    Com efeito, no caso, indica-se como afrontado o acórdão que referendou a medida liminar deferida na ADPF 848/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber, para sustentar a ilegalidade do “indiciamento” do reclamante, Governador do Estado do Amazonas, na forma do relatório final da CPI da Pandemia. 



    Pois bem. Para permitir o confronto entre o ato reclamado e o paradigma invocado, reproduzo abaixo a ementa do acórdão que referendou a medida liminar deferida na ADPF 848/DF:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO DE LIMINAR. CPI DA PANDEMIA. CONVOCAÇÃO DE GOVERNADORES DE ESTADO PARA DEPOR NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHAS. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E AFRONTA À AUTONOMIA FEDERATIVA DOS ESTADOS-MEMBROS. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REFERENDO. 



    1. O poder investigatório exercido pelas Comissões Parlamentares de Inquérito configura atribuição de natureza ancilar, destinada a auxiliar o Poder Legislativo no desempenho de suas funções de legislar e exercer o controle externo da Administração Pública, sujeito, ipso facto, às restrições e limites que conformam o princípio da separação dos poderes e o sistema de checks and balances. 



    2. O Chefe do Poder Executivo da União é titular de prerrogativas institucionais assecuratórias de sua autonomia e independência perante os demais Poderes. Além da imunidade formal (CF, art. 86, § 3º) e da irresponsabilidade penal temporária (CF, art. 86, § 4º), a Constituição Federal isenta-o da obrigatoriedade de depor ou prestar esclarecimentos perante as Casas Legislativas da União e suas comissões, como emerge da dicção dos arts. 50, caput e § 2º, e 58, § 2º, III, da Constituição Federal, aplicáveis, por extensão, aos Governadores de Estado. 



    3. O modelo federativo impõe a observância da ética da solidariedade e do dever de fidelidade com o pacto federativo. O espírito do federalismo orienta a atuação coordenada das pessoas estatais no sentido de fortalecer a autonomia de cada ente político e priorizar os interesses comuns a todos. Conflitos federativos hão de ser solucionados tendo como norte a colaboração recíproca para a superação de impasses, o primado da confiança e da lealdade entre as unidades federadas e a preferência às soluções consensuais e amistosas em respeito aos postulados da subsidiariedade e da não intervenção.



    4. A competência para julgar as contas de gestores de verbas federais repassadas aos Estados e Municípios pela União cabe, a teor da Constituição Federal, ao Tribunal de Contas da União (CF, art. 71, II), e não ao Congresso Nacional. No âmbito dessa esfera de competência própria, o Tribunal de Contas da União realiza julgamento de perfil técnico, agindo com autonomia e independência, e profere decisões dotadas de executividade direta e imediata (CF, art. 73, § 3º), não se subordinando à revisão pelo Poder Legislativo. As investigações parlamentares devem visar à apuração de fatos vinculados ao exercício das competências do respectivo órgão legislativo. A fiscalização de verbas federais sujeitas ao controle de legalidade, legitimidade e economicidade desempenhado, com exclusividade, pelo Tribunal de Contas da União (CF, art. 71, II) traduz matéria estranha às atribuições parlamentares das CPI’s. 



    5. Liminar deferida, ad referendum do Plenário desta Corte, suspendendo as convocações dos Governadores de Estado realizadas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada no Senado Federal (CPI da Pandemia), sem prejuízo da possibilidade do órgão parlamentar convidar essas mesmas autoridades estatais para comparecerem, voluntariamente, a Reunião da Comissão a ser agendada de comum acordo.



    6. Medida liminar referendada.”



    Por sua vez, no relatório final da CPI da Pandemia, naquilo que interessa para a análise desta reclamação, ficou estabelecido que: 



    “6.7.7 A responsabilidade do Governador do Amazonas e do Secretário de Estado de Saúde por atos relacionados ao enfrentamento da pandemia.



    É importante registrar que, no dia 20 de setembro de 2021, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu denúncia criminal apresentada contra o governador do Amazonas, Wilson Lima. O Ministério Público Federal acusa o chefe do Poder Executivo amazonense de diversas infrações penais, entre as quais dispensa irregular de licitação, fraude a procedimento licitatório, peculato, liderança em organização criminosa e embaraço às investigações. 



    Essas condutas teriam sido praticadas durante o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e estariam relacionadas à compra de 28 respiradores, que sequer serviriam para atender pacientes graves de covid-19. De acordo com a denúncia apresentada, os respiradores foram adquiridos por R$ 110 mil a unidade, mas o preço de mercado desse equipamento seria de apenas R$ 17 mil. O prejuízo estimado, portanto, seria da ordem de mais 317 de R$ 2 milhões. 



    Ainda segundo a acusação, o governador teria atuado diretamente nessa contratação, entregando a compra dos respiradores aos cuidados de um empresário, com a participação de uma loja vinhos, sem qualquer capacidade técnica para atuar na área de equipamentos médicos. Essas irregularidades foram apontadas durante os trabalhos desta Comissão. Com efeito, esta Relatoria indagou ao ex-Secretário de Saúde do Estado do Amazonas, Marcellus José Barroso Campêlo, sobre os fatos, quando ele afirmou que, ao assumir como secretário, ‘já haviam instaurado uma sindicância e a Controladoria-Geral do Estado estava apurando isso’. 



    O Senador Eduardo Girão também lembrou que estava em andamento o Inquérito 1.306, cujo objeto era apuração desses fatos. Como se verifica, portanto, as condutas relatadas receberam a devida atenção dos órgãos de persecução penal e os possíveis infratores já estão sendo processados. Na linha dos trabalhos realizados por esta CPI, nossa expectativa é que, comprovada a ocorrência de crime, sejam os respectivos agentes devidamente responsabilizados. 



    A responsabilidade do Governador do Amazonas, todavia, vai além. A situação do estado do Amazonas exigia atenção e providências não só do governo federal, como também do governo estadual. As ações do Governador e do Secretário de Saúde daquele estado, contudo, não se mostraram adequadas, tampouco tempestivas. Conforme apurado, foi editado o Decreto estadual nº 43.234, de 23 de dezembro de 2020, prevendo medidas restritivas no período de festividades e a abertura de novos leitos de UTI, o qual, apesar do recrudescimento da pandemia, foi revogado.



    O governo estadual revogou essa norma sem o devido embasamento técnico-científico, cedendo às manifestações populares realizadas na capital do Estado contra as medidas restritivas então impostas. É importante observar que estamos falando de um momento em que a adoção de medidas não farmacológicas, tais como o distanciamento e o isolamento social, já se mostravam eficazes e necessárias para conter o espalhamento dos casos de covid-19. Ademais, o estado do Amazonas já havia vivenciado uma primeira onda de covid, quando já se pôde perceber que o sistema de saúde estadual não teve capacidade de resposta suficiente. 



    Por outro lado, o governo estadual saiu em defesa do tratamento precoce, que, como se sabe, é composto por fármacos ineficazes contra o novo coronavírus. Além disso, trata-se de um protocolo medicamentoso que traz uma falsa sensação de segurança às pessoas, que tomam os remédios acreditando que estarão protegidas e muitas vezes deixam de adotar outras medidas de proteção. 



    O caos no sistema de saúde do Amazonas, portanto, era previsível, assim como as consequências da não-adoção de medidas preventivas relacionadas ao controle de novos casos da doença e prescrição de tratamento precoce com remédios ineficazes. 



    A assunção do risco da propagação do novo coronavírus naquele Estado fez surgir indícios da prática de crime de epidemia com resultado morte por parte do governador Wilson Lima. Demais disso, como visto, tanto o governador como o secretário de saúde do Amazonas, Marcellus José Barroso Campêlo deixaram, sem qualquer justificativa plausível, de praticar ato que lhes cabia, no caso, a aquisição tempestiva de oxigênio medicinal. 



    Ambos tinham ciência da fragilidade do sistema de saúde amazonense e da possibilidade de desabastecimento e consequente colapso, mas mantiveram-se inertes. Há indícios, assim, de que tenha ocorrido o crime de prevaricação.” (doc. eletrônico 3, fls. 316-318, grifo no original) 



    Ao final, o supracitado documento formulou, no ponto que interessa, o seguinte requerimento:



    “14. ENCAMINHAMENTOS



    Em relação aos crimes mencionados no item anterior, deverão ser encaminhadas, sem prejuízo de eventuais conexões processuais: 



    [...]



    iii) ao Superior Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da República e ao Departamento de Polícia Federal, cópias do presente relatório e dos documentos e oitivas relacionados aos fatos praticados pelo Governador do Estado do Amazonas Wilson Lima (art. 105, I, a, da Constituição Federal); “ (doc. eletrônico 6, fl. 1.124, grifo no original) 



    Com efeito, confrontados os atos que integram o relatório final da CPI da Pandemia com aquilo que se contém na inicial desta reclamação, não se verifica a ocorrência de afronta direta ao paradigma invocado, o qual não ostenta a extensão normativa sustentada pelo reclamante, a ponto de obstar qualquer tipo de apuração, pelos órgãos competentes, das condutas que praticou durante a pandemia. 



    Não caracterizada, portanto, a existência de aderência estrita entre o alegado nesta reclamação e o acórdão invocado como paradigma, conforme exigido pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    Além disso, convém ressaltar que, em razão do encerramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19 e exauridos os efeitos das convocações emanadas pela CPI da Pandemia, esta Suprema Corte, por considerar não subsistir nenhum ato estatal cuja validade possa ser examinada em face da Constituição Federal, julgou extinta a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 848/DF, de relatoria da Min. Rosa Weber, em razão da perda superveniente de seu objeto. O acórdão — proferido na sessão virtual de 4 de julho de 2022 — recebeu a seguinte ementa: 



    “Ementa Arguição de descumprimento de preceito fundamental. CPI da Pandemia. Convocação de Governadores de Estado para depor na condição de testemunhas. Encerramento dos trabalhos do órgão de investigação parlamentar (CPI da Pandemia). Hipótese de prejudicialidade configurada. Perda do objeto da ação. 



    1. Consabido achar-se consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte que as ações constitucionais ajuizadas contra atos das comissões parlamentares de inquérito do Congresso Nacional – como o mandado de segurança e a ação de habeas corpus – restam prejudicadas com o encerramento dos trabalhos do órgão de investigação parlamentar. Precedentes.



    2. Por idênticas razões, também a arguição de descumprimento de preceito fundamental deduzida contra atos concretos praticados pelas comissões parlamentares de inquérito resta prejudicada com o término dos trabalhos da CPI.



    3. Exauridos os efeitos das convocações emanadas da CPI da Pandemia, não subsiste nenhum ato estatal cuja validade constitucional possa ser examinada por esta Suprema Corte.



    4. A prosseguir na análise desta controvérsia, cujo objeto deixou de existir, esta Suprema Corte estaria realizando mero juízo de consulta quanto ao sentido e o alcance de normas previstas no texto originário da Constituição Federal. Assente na jurisprudência histórica desta Casa a impossibilidade jurídica do controle de constitucionalidade de normas originárias (ADI 815, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 28.3.1996, DJ 10.5.1996).



    5. Arguição de descumprimento extinta em razão da perda superveniente de objeto.”



    Ora, as razões que levaram ao reconhecimento, pela Corte, da perda superveniente de objeto da ADPF 848/DF, com sua consequente extinção sem julgamento de mérito, implicam necessariamente em também se reconhecer o esvaziamento da pretensão formulada nesta reclamação. 



    Diante do exposto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator